Tribunal: TJBA
Processo: 8126796-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126796-81.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILSON DOS ANJOS ASSIS Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. 1º SARGENTO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% PREVISTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. ART. 92, III, E ART. 110-B DA LEI Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. CARÁTER GERAL DA PARCELA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TJBA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I – O apelante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, correspondente a 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. II – A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, integrante da remuneração integral, deve incidir no percentual de 125%, fixado pela Resolução COPE nº 153/2014 para o posto de 1º Tenente, não havendo amparo legal para que seja aplicada base diversa. III – A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que gratificações de caráter geral, como a CET, devem ser estendidas aos inativos, sendo ilegítima a exclusão da parcela da base de cálculo dos proventos. IV – Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem justificar a supressão de direitos subjetivos de servidores públicos, conforme entendimento consolidado. V – As diferenças devidas deverão observar a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. VI – Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8126796-81.2020.8.05.0001, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, que tem como Apelante ADILSON DOS ANJOS ASSIS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Des. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)